Tribunal: TJSP
Processo: 2257876-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para suspensão do ato impugnado – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de Instrumento – Decisão que rejeitara exceção de pré-executividade – Exequibilidade da cédula de crédito bancário não afastada – Inteligência da lei 10.931/2004 – Súm.

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para suspensão do ato impugnado – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de Instrumento – Decisão que rejeitara exceção de pré-executividade – Exequibilidade da cédula de crédito bancário não afastada – Inteligência da lei 10.931/2004 – Súm. 14/TJSP e REsp Repetitivo 1291575/PR - Instituição credora que acostou ao título a planilha de débito, circunstância apta a torná-lo exequível – Débito individualizado - Homologação do plano de recuperação de empresa devedora que não obsta o prosseguimento da cobrança em face dos coobrigados - Via inadequada para discutir eventual excesso de execução – Questão reservada à via dos embargos, por expressa previsão legal – Inteligência do art. 917, inciso III, do CPC – Rejeição mantida – Recurso improvido.